Tribunal: TJDFT
Processo: 0703280-42.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. SENTENÇA ULTRA PETITA. ART. 492, CPC. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. RÉPLICA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA PARCIAL. DOCUMENTOS NOVOS JULGADOS. NÃO OBSERVADOS. CONTRADITÓRIO. AUSENTE. DECOTE. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ERRO IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA SUSCITADA DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA. RECURSOS PREJUDICADOS.
1. O art. 492 do CPC veda ao juiz proferir condenação em quantidade superior ao que lhe foi demandado, sob pena de nulidade da decisão na parte que exceder o pedido (sentença ultra petita).
2. No caso, houve pedido de redução do valor da indenização na réplica, caracterizando desistência parcial do pedido e, consequentemente, a condenação no valor integral do pedido formulado na inicial configura sentença ultra petita.
3. Não é possível, no caso específico, decotar do valor da condenação a parcela que excede o valor do pedido e prosseguir com a análise do mérito, uma vez que não houve intimação dos réus para se manifestarem sobre os documentos juntados na réplica, de modo que a análise do mérito implicaria em inevitável cerceamento de defesa.
3.1. Assim, mostra-se necessária a anulação da sentença por erro in procedendo para que o feito retorne à primeira instância e sejam sanados os vícios apontados.
4. Preliminar de nulidade da sentença suscitada de ofício. Sentença cassada. Recursos prejudicados.